Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709706-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DIRETO AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao julgar extinto o processo sem o exame do mérito em virtude da ausência de interesse processual da autora. 2. No caso em exame não foi demonstrada a apresentação de requerimento prévio dirigido ao ente público recorrido, nem mesmo que o apelado tenha indeferido o requerimento em questão. 2.1. É necessário ressaltar que em casos como o presente o requerimento direto ao demandado consiste em requisito indispensável para a caracterização da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. 2.2. É importante destacar que a necessidade de formulação de requerimento direto ao Distrito Federal não se confunde com o esgotamento da "via administrativa". Aliás, a ausência do mencionado requerimento evidencia que não houve resistência à pretensão, como já aludido anteriormente. Isso permite também antever a insubsistência da utilidade, ou mesmo da necessidade do provimento jurisdicional, sem que se possa cogitar, insista-se, violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. 3. Não prosperam as alegações articuladas pela recorrente no sentido de que os argumentos oferecidos pelo réu em sua contestação caracterizam resistência à pretensão deduzida na peça de ingresso, pois não é possível falar-se em interesse de agir superveniente. 3.1. O interesse de agir deve estar demonstrado desde logo, ao início da fase postulatória, insiste-se, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil e em reverência ainda à teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 17 e 344, ambos do CPC, defendendo que o processo não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, em virtude de estar presente o interesse de agir por parte do insurgente, considerando a notória resistência do recorrido à restituição do indébito tributário referente ao ICMS retido a maior sob a sistemática da substituição tributária. Assevera, portanto, que houve pretensão resistida, devendo a ação ter o seu prosseguimento normal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17 e 344, ambos do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o interesse de agir estar presente quando houver necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica” (AgRg na Rcl n. 47.841/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 3/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020